Tribunal: TJES
Processo: 0008817-89.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA A ALUGUÉIS, ENCARGOS E IPTU. EFEITOS LIMITADOS DA RJ. IMPROCEDÊNCIA DO IR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que decretou rescisão locatícia, despejo (imissão definitiva em 25/09/2017), condenação solidária a aluguéis/encargos (liquidação) e IPTU (R$ 20.133,51), improcedência do IR e habilitação em Recuperação Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de mora para rescisão/desperjo e extensão da condenação solidária, ante Recuperação Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadimplência por boletos/certidões (art. 9º, III, Lei 8.245/91).
4. Recuperação Judicial suspende concursais pré-pedido, mas não despejo/mora nova (art. 6º, §4º, III, Lei 11.101/05).
5. IR improcedente (ausência contratual); demais devidos com correção/juros.
6. Honorários majorados 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Recuperação Judicial não elide despejo por inadimplência comprovada.

Condenação solidária limitada a encargos contratuais expressos.

Habilitação em Recuperação Judicial para concursais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 9º, III; Lei 11.101/05, art. 6º, §4º; CPC, arts. 1.010, III, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES/STJ (locações sob RJ).

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA A ALUGUÉIS, ENCARGOS E IPTU. EFEITOS LIMITADOS DA RJ. IMPROCEDÊNCIA DO IR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que decretou rescisão locatícia, despejo (imissão definitiva em 25/09/2017), condenação solidária a aluguéis/encargos (liquidação) e IPTU (R$ 20.133,51), improcedência do IR e habilitação em Recuperação Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de mora para rescisão/desperjo e extensão da condenação solidária, ante Recuperação Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inadimplência por boletos/certidões (art. 9º, III, Lei 8.245/91).
4. Recuperação Judicial suspende concursais pré-pedido, mas não despejo/mora nova (art. 6º, §4º, III, Lei 11.101/05).
5. IR improcedente (ausência contratual); demais devidos com correção/juros.
6. Honorários majorados 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Recuperação Judicial não elide despejo por inadimplência comprovada.

Condenação solidária limitada a encargos contratuais expressos.

Habilitação em Recuperação Judicial para concursais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 9º, III; Lei 11.101/05, art. 6º, §4º; CPC, arts. 1.010, III, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES/STJ (locações sob RJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0008817-89.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENYUS AUTO POSTO & SERVICOS LTDA - ME, BRUNO ANTHERO BRAGATO, FERNANDA SANTOS BRAGATTO

APELADO: ISRAEL PEISINO, REGINA MARIA BOECHAT PEISINO

Advogado do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA - ES2002

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Genyus Auto Posto & Serviços Ltda - ME, Bruno Anthero Bragato e Fernanda Santos Bragatto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória,que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança proposta por Israel Peisino e Regina Maria Boechat Peisino, decretou a rescisão do contrato de locação, tornou definitiva a tutela de urgência de imissão na posse em 25/09/2017, condenou os réus solidariamente aos aluguéis e encargos vencidos (a apurar em liquidação) e ao IPTU de R$ 20.133,51 (2015-2017), julgou improcedente o IR e determinou habilitação em Recuperação Judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia cinge-se à configuração de inadimplência apta à rescisão e despejo, à solidariedade na condenação e à extensão dos débitos (aluguéis, encargos, IPTU), considerando a RJ da Genyus.

A sentença, com acerto, concluiu pela inadimplência comprovada por boletos e certidões de débitos não quitados, com recibos parciais insuficientes para elidir a mora. A rescisão decorre diretamente da inadimplência (art. 9º, III, Lei 8.245/91), tornando definitiva a imissão na posse. A condenação solidária aos aluguéis/encargos vencidos até 25/09/2017 e ao IPTU (R$ 20.133,51) encontra amparo em provas documentais robustas, com correção desde ajuizamento/citação. O IR foi corretamente excluído por ausência de previsão contratual.

A RJ (nº 0000703-70.2017.8.08.0022) suspende créditos concursais pré-pedido, mas não obsta liquidação de débitos nem despejo por mora (art. 6º, §4º, III, Lei 11.101/05), com habilitação adequada determinada.

Correta a aplicação da sucumbência recíproca com a condenação d
os Réus
(
A
pelantes)
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos Autores
(Apelados)
em 10% sobre o valor da condenação
e c
onden
ação d
os Autores
(Apelados)
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos Réus
(Apelantes)
, em 10% sobre o valor do pedido julgado improcedente.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoro os honorários advocatícios de 2ª instância em 2% para condenar
os Réus
(
A
pelantes)
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos Autores
(Apelados)
em 12% sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.